Tribunal: TJDFT
Processo: 0702090-19.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (ART. 147-B DO CP). NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO INVESTIGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVAS DIGITAIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), em contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas juntadas pelo Ministério Público — especialmente documentos e mensagens eletrônicas — são ilícitas por suposta investigação paralela e quebra da cadeia de custódia; (ii) analisar se as provas digitais apresentadas pela vítima, consistentes em mensagens e áudios, são válidas e suficientes para embasar a condenação; (iii) avaliar se o conjunto probatório permite manter a condenação pelo crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação do Ministério Público ao reunir elementos informativos antes da denúncia se enquadra no art. 129, VIII, da Constituição Federal, não configurando investigação paralela, pois não houve atos típicos de polícia judiciária nem prejuízo ao exercício da defesa.
4. O Tema 184 do STF e a Súmula Vinculante n. 14 autorizam diligências investigativas ministeriais, desde que documentadas e acessíveis à defesa, requisitos atendidos no caso.
5. A ausência de perícia técnica não invalida a prova digital quando existem outros elementos idôneos de comprovação da autenticidade e autoria do conteúdo eletrônico, como o reconhecimento em juízo pela vítima, a coerência dos relatos e a análise contextual das mensagens.
6. O princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563; STF, Súmula 523) impede o reconhecimento de nulidade quando inexistente demonstração concreta de prejuízo.
7. O conjunto probatório demonstra reiteradas ameaças, manipulação emocional, humilhação, vigilância, chantagens, controle e intimidação perpetrados pelo réu, aptos a causar dano emocional e a influenciar a autodeterminação da vítima.
8. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, apresenta relevância probatória especial, sobretudo quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso -não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, VIII; CPP, arts. 386, III, 563, 158A a 158F; CP, arts. 77, 78, §2o, 33, §2o, "c", e §3o, 147B; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 184 da repercussão geral; Súmula Vinculante n. 14; TJDFT, ApCrim 070679246.2022.8.07.0014, Rel. Jair Soares, DJe 12/04/2025; TJDFT, ApCrim 070094968.2024.8.07.0002, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, DJe 10/04/2025; TJDFT, Acórdão 2064090, 070976933.2025.8.07.0005, Rel. Simone Lucindo, DJe 14/11/2025; TJDFT, Acórdão 2062382, 070786479.2024.8.07.0020, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 10/11/2025.